Tribunal: STF
Processo: AI 349989
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
EMENTA:: Agravo regimental.
             - O acórdão recorrido negou provimento
 ao agravo regimental em embargos em agravo de instrumento em
recurso de revista por entender que a Turma do TST, que não
conhecera do agravo, por não constar de seu instrumento a cópia da
certidão de intimação da decisão agravada, decidira corretamente.
Portanto, não examinou essa decisão, por ter ficado nessa preliminar
 infraconstitucional, as questões constitucionais da incompetência
da Justiça Trabalhista e da nulidade da contratação, únicas matérias
objeto deste agravo regimental.
             Agravo a que se nega provimento.